Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-39.2022.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002921-39.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MALVINA ROSA DE JESUS - CPF: 845.637.961-15 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO), DJESSY NARRIMAN DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 065.762.464-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

DESCONTOS
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

–

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
–
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA
– MÁ-FÉ
DO RÉU
CONFIGURADA

–

DEVER DE RESTITUI
R
EM DOBRO
A QUANTIA COBRADA IMOTIVADAMENTE
–

RECURSO PROVIDO.

Se o réu não
apresenta
o Contrato que legitimaria os descontos realizados no
benefício

previdenciário
do autor, é evidente a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar o dano moral decorrente da
redução
imotivada de verba de caráter alimentar e consequente comprometimento da subsistência. É devida também a
restituição em dobro do indébito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada
parcialmente procedente para declarar inexistente a relação contr
atual
em discussão,
“
devendo a requerida proceder com o cancelamento de eventual filiação da parte autora em seus sistemas/registros, bem como se abster de efetuar novos descontos no benefício da parte autora, sob pena de multa mensal”
,
além de

restitui
r

na forma
simples
o montante deduzido

e arcar com o pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação
.

A apelante alega que

a ré não comprovou a legalidade dos descontos que têm sido realizados
desde março de 2020
em
sua aposentadoria
, portanto agiu de má-fé e deve arcar com a repetição do indébito em dobro.

Requer também R$8.000,00 de danos morais.

Intimada
,
a apelada
não apresentou
c
ontrarrazões (ID.

229028652).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante ajuizou a Ação
sob o argumento de ilegalidade dos descontos realizados pela ré
no

seu
benefício previdenciário
,
a qual
foi julgada parcialmente procedente
, apenas

para declarar a inexistência do débito e determinar
a restituição
na forma simples.

N
esta via
pleiteia

a repetição do indébito em dobro e
R$8.000,00
de
dano moral.

O art. 373, II, do CPC
estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Infere-se
dos autos que pelo menos de
março de 2020 a julho de 2022

foi descontada
quantia referente
a
contribuição sindical
cuja contratação
ou autorização
a autora nega com veemência e a apelada não confirma na contestação.

Esse cenário demonstra a
irregularidade dos abatimentos

e a
falha na prestação do serviço.

E mais,
incidiram sobre verba de caráter alimentar, o que caracteriza
a
ilicitude e a má-fé da apelada
. Assim, ainda que o montante não seja elevado, compromete a subsistência da apelante
. Dessa maneira, pela
mesma razão é devid
a a indenização por
dano moral
.
E o
s R$8.000,00 pleiteados pela apelante cumprem as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DÍVIDA QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO
QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o devedor demonstra de forma concreta que a prestação cobrada já foi paga, é ônus do credor produzir prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC).

O valor fixado na primeira instância para a indenização por danos morais deve ser mantido se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Tratando-se de responsabilidade contratualilíquida, osjurosde mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000786-7
9.2020.8.11.0087, julgamento em
26-2-2024, sem destaque no original)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que a apelada restitua em dobro a importância descontada dos proventos da apelante, com os consectários legais estipulados na sentença, e arque com R$
8
.000,00 de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária
a contar do
arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
Ma
joro
os honorários advocatícios
de 10% para
15% do montante atualizado da condenação (artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024